Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-40.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos representados, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA. Preliminar rejeitada.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, a manutenção da procedência da representação é medida que se impõe.
3. À representada, sem passagens por atos infracionais, não se encontrando inserida na senda infracional, devem ser mantidas as medidas de liberdade assistida e prestação e serviços à comunidade, pois se revelam adequadas para a proteção, a recuperação e a reeducação da menor em nítida situação de risco.
4. É adequada a manutenção da medida socioeducativa de semiliberdade – se o representado tem passagem na VIJ por outro ato infracional grave anterior – análogo ao crime de tráfico de drogas, que proporcionará ao jovem uma compreensão de limites e valores adequados para a convivência social.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.